Tribunal: TCU
Processo: 036.841/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em razão da impugnação integral das despesas realizadas no âmbito de convênio cujo objeto era a elaboração de Projeto Básico para Aproveitamento das Águas da Bacia do Arroio Sutil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Cláudio Lesnik, ex-prefeito de Dom Feliciano/RS (gestão 2005-2008), em razão da impugnação integral das despesas realizadas no âmbito do Convênio 748/2005, que objetivou a elaboração do Projeto Básico para Aproveitamento das Águas da Bacia do Arroio Sutil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, incisos I e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, inciso III, 210, 214, incisos I e III, 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Clênio Boeira da Silva, Frederico Fernandes de Oliveira, Ramon Flávio Gomes Rodrigues e João Reis Santana Filho e julgar regulares suas contas, dando-lhes quitação plena; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Cláudio Lesnik e julgar irregulares as suas contas; 9.3. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatendo-se na oportunidade o montante ressarcido: Valor (R$) Data da ocorrência 500.000,00 (D) 22/3/2006 500.000,00 (D) 4/12/2007 4.926,23 (C) 12/7/2012 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para providências cabíveis; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional.